Tribunal: TJDFT
Processo: 0753247-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e §4o, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial (II) examinar a ocorrência de flagrante preparado; (III) perquirir se há lastro probatório para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. Não há como acolher a tese de flagrante preparado quando ausentes elementos de prova a lastrear a alegação defensiva, a quem incumbia a demonstração, nos termos do art. 156 do CPP.
6. Em se tratando do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipo penal de ação múltipla, a consumação ocorre em qualquer de suas modalidades típicas, tais como “ter em depósito”, ação constatada no caso concreto.
7. Há de ser mantida a condenação quando se extraem do acervo probatório elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade delitiva. A confissão espontânea, aliada aos testemunhos judiciais e à prova técnica, formam um bloco coeso e harmônico, sem margem para dúvida razoável.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, artigos. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 22/06/2021. STJ, AgRg no AREsp 2.266.035/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 28/02/2023. STJ, AgRg no AREsp 1.579.303/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 06/02/2020. STJ, AgRg no AREsp 1.637.754/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 19/05/2020. TJDFT, Acórdão 1789532, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/11/2023. TJDFT, Acórdão 1657322, Rel. César Loyola, 1a Turma Criminal, j. 02/02/2023. TJDFT, Acórdão 2011753, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26/06/2025. TJDFT, Acórdão 1980516, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025.